Tribunal: TCU
Processo: 004.232/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2056/2022-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social em favor de Jorge Luiz Bitelle Gonçalves. Considerando que o ato em questão contempla parcela judicial referente ao percentual de 3,17%, no valor de R$ 15,27; Considerando que o valor se refere à aplicação do percentual mencionado à vantagem decorrente de quintos incorporados pelo interessado até dezembro de 1994, parcela essa atualmente no valor de R$ 481,58; Considerando que a jurisprudência desta Corte de Contas, materializada, entre outros, nos Acórdãos 7.619/2017 e 7.620/2017, ambos da 2a Câmara, autoriza a incidência do referido índice exclusivamente sobre a vantagem de quintos incorporados até o mês de dezembro de 1994, conforme ocorre no caso dos presentes autos; Considerando que o referido procedimento também está de acordo com o artigo 10 da Medida Provisória 2.225-45/2001: Art. 10. Na hipótese de reorganização ou reestruturação de cargos e carreiras, concessão de adicionais, gratificações ou qualquer outra vantagem de qualquer natureza, o reajuste de que trata o art. 8o somente será devido até a data da vigência da reorganização ou reestruturação efetivada, exceto em relação às parcelas da remuneração incorporadas a título de vantagem pessoal e de quintos e décimos até o mês de dezembro de 1994. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Jorge Luiz Bitelle Gonçalves (XXX.182.100-XX), concedendo o respectivo registro; b) dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 004.232/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jorge Luiz Bitelle Gonçalves (XXX.182.100-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.